Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000162-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS SCATAMBULI - CPF: 537.883.701-49 (IMPETRANTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP) – DENÚNCIA OFERECIDA -

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NOVA DENÚNCIA POR CRIME JÁ INVESTIGADO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OFERTADA CONTRA RÉU DIVERSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida reservada para casos excepcionais, quando a ausência de justa causa demonstrar inequívoca ou quando houver prova pré-constituída de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Relata o impetrante que no dia e 23 de setembro de 2012, por força de escambo comercial, o Paciente recebeu, como forma de pagamento, o veículo modelo Ford KA 1.6 Flex, ano e modelo 2010/2011, Placa JIV 4077, cor prata.

Sustenta que ao procurar o cartório do 2o oficio extrajudicial de Sorriso-MT., para promover ao reconhecimento de firmas do recibo de compra e venda do veículo, foi constatado pelo senhor Tabelião, que havia irregularidades na documentação do veículo. Diante disso, o paciente procurou a Delegacia de Polícia Civil de Sinop/MT., onde registrou o boletim de ocorrência. A autoridade policial colheu suas declarações, apreendeu o veículo e determinou que este fosse submetido à perícia preliminar, bem como que o veículo fosse depositado em nome do paciente.

Em razão do auto de deposito lavrado em seu favor, enquanto aguardava o andamento das investigações, o beneficiário e sua esposa utilizavam o veículo. Contudo, no dia no dia 09 de março de 2017, por volta das 14h00min, em uma via pública de Sorriso-MT., sua esposa Cléia Rosane da Silva Scatambuli, foi abordada por policiais civis da cidade e comarca de Sorriso-MT., de posse do veículo, quando então, foi presa e autuada em flagrante delito pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Mediante o pagamento de fiança, foi colocada em liberdade porém, foi instaurada contra ela a ação penal n. 3115-33.2017.811.0040 (Código 169576), perante a 2a Vara Criminal da comarca de Sorriso-MT.

A denúncia foi oferecida e recebida, sendo julgada improcedente, tendo o Juízo concluído em sua decisão, que o uso do veículo pelo paciente e sua esposa, estava acobertado pelo auto de depósito firmado pela autoridade policial em seu favor.

Inconformado com a sentença absolutória proferida em favor da esposa do Paciente, o Ministério Público Estadual reproduziu cópias a ação penal promovida em face da esposa do Paciente, e ofereceu nova denúncia, agora, em desfavor deste, sendo recebida pela autoridade judiciária.

Insurge o beneficiário contra a decisão que recebeu a denúncia, alegando não há elementos novos que justifiquem uma nova ação penal, pois todos os documentos juntados são apenas cópias da ação penal movida contra sua esposa.

Argumenta que o paciente agiu de boa-fé, pois ao constatar que havia irregularidades no carro procurou uma autoridade, prestou esclarecimentos, e se colocou como depositário do veículo.

Ressalta que o paciente atua profissionalmente na área de vendas, possui registro de arma de fogo, e encontra-se impossibilitado de efetuar a renovação do registro, em razão da impossibilidade de apresentar certidão negativa de registro de antecedentes criminais, “
documento inalcançável atualmente ante o apontamento da malfadada ação penal contra si proposta”
.

Por tais razões, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que proceda o sobrestamento do andamento da ação penal até o julgamento do mérito do
writ
. No mérito, busca o trancamento da ação penal instaurada em face do paciente, por falta de justa causa,
(ID. 29362455). Juntou documentos (ID. 29362456 a 29362462).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, que foram juntadas (Id. 30404461).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 312779978).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Habeas corpus – art. 180 caput do Código Penal – 1. Consigna o impetrante a nulidade da decisão que retificou o recebimento da denúncia, pela ausência de motivação e enfrentamento das teses defensivas - NÃO ACOLHIMENTO - Decisão devidamente motivada, fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. 2. Em seguida, pretende o trancamento da ação penal originária, argumentando a inépcia da inicial acusatória - NÃO ACOLHIMENTO - Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.” (Id. 32511963).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Roberto Carlos Scatambuli
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Sabe-se que
o trancamento de ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
writ
, somente é possível se houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Havendo indícios de autoria e estando a instrução processual ainda em sua fase inicial, torna-se incabível a pretensão de se trancar a ação penal em liminar de
habeas corpus.

A jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
também tem adotado esse entendimento:

“... O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço.

...

4. Ademais, na via estreita do habeas corpus sequer mostrar-se-ia possível a análise de que não foram colhidos outros elementos independentes da interceptação, que ensejaram legitimamente a acusação...”.
(RHC 41.981/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

In casu
, o impetrante alega que não há elementos novos que justifiquem uma nova ação penal, uma vez que todos os documentos juntados são apenas cópias da ação penal movida contra sua esposa na ação em que foi absolvida.

A denúncia oferecida, narra os seguintes fatos:

“Consta do referido procedimento investigatório que, em data e horário não especificados nos autos, nesta urbe, o denunciado ROBERTO CARLOS STACAMBULI, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo automotor FORD-FIESTÁ, placa JIV 4077, de Brasília-DF. (Conforme auto de deposito fls. 31 do IP), pertencente a vítima Noel Protasio de Souza.

Infere-se dos autos que, a Policia Militar fora informada acerca de um veículo produto de crime que circulava pelas vias desta urbe.

Ao que consta, o referido veículo teria sido roubado/furtado na cidade de Brasília-DF, local onde também reside/residia a vítima do crime, o Sr. Noel Potássio, o qual, detinha a legítima propriedade do referido automóvel. Em razão disso, a vítima passou a receber diversas notificações por infrações de trânsito, isso porque, o denunciado, sabendo da condição ilegal do bem, permitia a sua circulação.

Por conseguinte, a polícia do fato passou a investigar o crime, após a vítima comunicar a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, galgando apreender o sobredito automóvel, o qual, no ato de apreensão, se encontrava na posse da esposa do denunciado, a Sra. Cicia Rosane da Silva Stacambuli.

Destoa-se dos autos também, que ao fazer as averiguações de praxe, foi constado possíveis irregularidades no automóvel, eis que, na ocasião do ocorrido se encontrava com a placa adulterada, bem como etiqueta e "chassis".

Ao arremate, narra o feito que na data de 05/01/2012 o denunciado adquiriu o referido automóvel como parte do pagamento de uma transação comercial, todavia, ao ter tomado conhecimento das irregularidades do veículo, continuou com a posse irregular do bem até ser descoberto pela polícia.”
(Id. 30221974).

Como afirmado na decisão proferida em sede de liminar, embora a presente ação mandamental não nos permita acesso a integralidade dos autos, verifica-se na sentença absolutória proferida em favor de Cléia Rosane da Silva Scatambuli (Código 69576), que a autoridade judiciária consignou que apesar do veículo ser produto de crime, citando alguns documentos juntados aos autos originais, não havia prova de dolo por parte da acusada, uma vez que, ao conduzir o veículo, estava amparada por documento emitido pela autoridade policial em que seu cônjuge, ora paciente, constava como fiel depositário.

Contudo, o fato da acusada ter sido absolvida na ação penal n. 169576 por anemia probatória (art. 386, inc. VII, do CPP), não impede que o paciente seja denunciado, considerando que foi ele quem adquiriu o veículo, e que é o responsável legal pelo mesmo, até porque, a denúncia foi oferecida em 24-05-2019, ou seja, bem antes do julgamento de Cléia Rosane da Silva Scatambuli.

Vale destacar que a autoridade judiciária, consignou nas informações encaminhadas a esta relatoria que a ação criminal na qual Cléia Rosane da Silva ainda está em fase de julgamento de recurso de apelação, ou seja, não transitou em julgado. Além do fato de que, na ação em que pretende sobrestar (Código 210517), o beneficiário sequer foi citado para resposta à acusação, momento em que poderá apresentar sua versão dos fatos e juntar provas contrarias à denúncia oferecida.

Conforme já afirmado, o trancamento de ação penal por falta de justa causa, em sede de habeas corpus, somente é possível, quando se constata, prima face, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, hipóteses não que no presente não ocorreu, mostrando-se por outro lado, evidente a inexistência de qualquer óbice ao exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Roberto Carlos Scatambuli
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020